Tribunal: TJDFT
Processo: 0753532-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753532-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHEO MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI, LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTHEO MOVEIS LTDA - ME contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (n.o 0738841-19.2021.8.07.0001), ajuizada em face de VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI e LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais da empresa MAGOODS PARTICIPAÇÕES LTDA, sob o fundamento de ausência de comprovação do valor econômico das quotas e da necessidade de perícia técnica para avaliação. Irresignada, a parte Agravante sustenta que celebrou contrato com a empresa VELVUDDING MODA E ACESSÓRIOS EIRELI para fornecimento e instalação de móveis planejados, cujo inadimplemento ensejou a propositura de Ação Monitória, julgada procedente, originando o cumprimento de sentença no valor de R$ 22.230,66. Aduz que, após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens das executadas, constatou-se que a sócia LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO detém 17.199 quotas da sociedade empresária MAGOODS PARTICIPAÇÕES LTDA, cujo capital social é de R$ 1.719.900,00, integralizado por bens de elevado valor, como imóvel, veículo e motocicleta, evidenciando a existência de patrimônio. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de frustração da execução e a blindagem patrimonial promovida pelas executadas, configurando o periculum in mora. Ressalta que foram esgotadas todas as diligências para localização de bens, sendo a penhora das quotas sociais a única medida eficaz para satisfação do crédito, conforme previsão do art. 835, IX, do CPC e art. 1.026 do Código Civil. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, para impedir a suspensão do processo e autorizar a penhora das quotas sociais da executada LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO na empresa MAGOODS PARTICIPAÇÕES LTDA. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a penhora das quotas sociais da executada, com averbação no registro empresarial e posterior liquidação, garantindo a efetividade da execução. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID n.o 79103540. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, se trata, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será arquivado até que se esgote o prazo de um ano de suspensão atribuído em decisão anterior, e o cumprimento de sentença não será atingido pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Apesar do pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento do mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador